Tribunal: TJMT
Processo: 0008943-58.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0008943-58.2013.811.0037
RECORRENTE: RENATO DIOMAR WERNER
RECORRIDO: WALDOMIRO RIVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RENATO DIOMAR WERNER com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 17783973):
“PELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DE PARTE DAS RAZÕES RECURSAIS -PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - FEITO EXTINTO EM RAZÃO DA NOVAÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA MAJORADA DE OFÍCIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Se parte das razões expostas pelo apelante não combatem as justificativas do juízo de origem, é inviável o seu conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
A homologação do plano de recuperação judicial do devedor gera a perda do objeto da execução ante a novação da dívida, e os honorários sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da demanda.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (Apelação Cível no 0008943-58.2013.8.11.0037, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJ 02/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração ID 19098473, estes foram rejeitados no acórdão de ID 23036472.
Alega violação aos artigos art. 1.022, parágrafo único, inciso II; 55, § 3o; 85, § 2o e § 8o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão é omisso, uma vez que não justificou a conclusão lançada quanto aos parâmetros elencados no CPC, mesmo porque o simples trâmite de quatro anos da execução não preenche os requisitos nos dispositivos apontados.
Aduz, ainda, que houve violação do artigo 55, §3o do CPC, ao fundamento de que o juízo a quo deixou de reunir ações conexas, o que ocasionou a insegurança jurídica, ante o julgamento não uniforme das ações originárias.
Recurso tempestivo (ID 26751994).
Contrarrazões ID 31797464.
É o relatório. Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/15.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário deste Tribunal não levou em consideração os requisitos do artigo 85, § 2o e §8o, do CPC.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa das transcrições abaixo (ID 5997280):
“(...),Os apelantes também postulam a redução dessa verba para R$500,00, com amparo no art. 85, §8o do CPC. Porém, o despacho com ID no. 9524475 já a estipulou com base em apreciação equitativa, pois prevê quantia inferir a 10% do valor da causa.
Sobre o assunto, o STJ já decidiu que esse trabalho não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente. (REsp no. 1139630/SC).
É notória aqui a responsabilidade assumida e o zelo do profissional no desempenho de suas funções durante mais de quatro anos de tramitação da lide, e inexistem nos autos elementos que demonstrem o contrário.
O quantum sugerido pelos apelantes é irrisório e incapaz de cumprir todos esses requisitos.
Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.
Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...) (AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original). (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 85, § 2 e §8o, do CPC, no que diz respeito ao valor fixado a título de honorários advocatícios, o recorrente defende sua fixação consoante apreciação equitativa.
Defende, ainda, que o juízo a quo deixou de reunir ações conexas, o que ocasionou a insegurança jurídica, ante o julgamento não uniforme das ações originárias, razão pelo qual alega ter sido violado o artigo 55 do CPC.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. EQUIDADE NA FIXAÇÃO. REEXAME DAS PREMISSAS DE FATO ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL INVIABILIZADO EM RAZÃO DE ÓBICE SUMULAR. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Excepcionalmente, o STJ admite a revisão da verba honorária fixada pelo critério da equidade quando o valor fixado destoar da razoabilidade, revelando-se irrisório ou exagerando, circunstância não verificada no caso.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.
3. O STJ tem orientação no sentido de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos da causa e não na interpretação da lei federal. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1080842/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PESCADORES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 282/STF E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC de 2015 quando o acórdão recorrido analisa todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, o juízo acerca da caracterização de conexão entre demandas é insuscetível de reapreciação em recurso especial, em razão do entendimento expresso no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.
4. O Tribunal local, ao julgar o agravo de instrumento da concessionária responsável para construção da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa porque a análise da matéria depende de instrução processual a ser feita nos autos principais. Nesse contexto, o reconhecimento da ilegitimidade também encontra o óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1638946/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV